Tribunal: TJDFT
Processo: 0000171-64.2019.8.07.0019
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI No 10826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. EXCLUSÃO DE UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA DO AGENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL PRISIONAL. SEMIABERTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não cabe a valoração negativa da conduta social do agente com fundamento na reiteração de condutas ilícitas, mormente quando se observa que as passagens criminais e condenação definitiva anterior já foram valoradas como maus antecedentes, na primeira fase da pena.
2. Cabível o abrandamento para o regime semiaberto, considerando que a pena aplicável é inferior a 4 (quatro) anos e que inexistem outros elementos nos autos, além dos maus antecedentes, que justifiquem a aplicação do regime inicial fechado.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.